Tribunal: TCU
Processo: 023.588/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 17.742/2021Primeira Câmara, que imputou aos responsáveis débito em função do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08), Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90) e Espólio de Robert de Almendra Freitas (041.851.53368) contra o Acórdão 17472/2021-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 1110/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados, Monteiro e Monteiro Advogados Associados e Espólio de Robert de Almendra Freitas, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento integral; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 17.472/2021 e 1.110/2022, ambos da 1a Câmara do TCU; 9.3. arquivar, sem julgamento de mérito, estas contas especiais, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; 9.4. notificar os recorrentes, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí e o município de José de Freitas - PI acerca desta decisão.